Tribunal: CARF
Processo: 10935.905881/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (N/T). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n.o 124, a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.905881/2009-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SIPAL S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n.o 124, a produção e a exportação de
produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-
tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o
da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.905881/2009-14
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905881/2009-14

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 99 em face da decisão de primeira
instância proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 83 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 52 e manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 36.

Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:

“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI no valor de R$
116.267,28, referente ao período acima citado.
2. A DRF/Cascavel indeferiu o pleito em função de glosas no cálculo, conforme abaixo:
“Da análise dos livros, dos documentos e das notas fiscais de entradas e saídas
apresentadas, constatou-se que a empresa efetuou no decorrer do período vendas com o
fim específico de exportação dos produtos ‘soja em grãos’ e ‘milho em grãos’,
conforme memorandos de exportação vinculados, classificados na Tabela de Incidência
do IPI – TIPI com os códigos NCM 1201.00.90 e 1005.90.10 como não-tributados
(NT), os quais não geram direito a apuração do crédito presumido, haja vista que este
somente se aplica a pessoas jurídicas produtoras e exportadoras de produtos
industrializados nacionais, situação esta em que os referidos produtos não se
enquadram, pois não são submetidos a nenhum processo de industrialização. Os
produtos agrícolas primários em geral somente são submetidos a beneficiamento inicial
tendente a livrar o produto de impurezas e/ou de adequá-lo comercialmente,
procedimento este, entretanto, que não caracteriza industrialização, conforme
disposições constantes dos arts. 3o e 4o do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(Regulamento do IPI).
Aliás, conforme se verifica de todos os memorandos de exportação apresentados, no
decorrer de todo o ano-calendário de 2002, e não apenas do 3o trimestre, somente foram
efetuadas vendas com o fim específico de exportação dos produtos acima elencados.
Além disso, o próprio cálculo efetuado pela empresa constante do DCP apresenta
incongruências, pois o montante dos insumos utilizados na produção acumulados até o
mês de setembro/2002 (linha 16 do DCP) importou em R$ 2.155.573,15 (dois milhões,
cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e quinze centavos),
enquanto as vendas totais importaram em R$ 1.165.018,90 (um milhão, cento e sessenta
e cinco mil, dezoito reais e noventa centavos), ou seja, o valor das compras de insumos
no trimestre, utilizado para o cálculo do crédito, importou quase no dobro do que o
valor das vendas totais, fato não passível de ocorrência, pois no caso de ocorrer tal
circunstância (compras superiores às vendas), o montante dos insumos utilizados em
produtos em elaboração e acabados não vendidos deveria ser estornado, conforme linha
12 do DCP. Entretanto, considerando que, de qualquer forma, o contribuinte não faz jus
ao crédito pleiteado, não foram refeitos os cálculos.
Desta forma, considerando que a empresa vendeu somente os produtos ‘soja em grãos’ e
‘milho em grãos’ com o fim específico de exportação no decorrer do período, e que não
integra a receita de exportação, para efeito de cálculo do crédito presumido, o valor das
vendas de produtos não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham
sido submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica produtora e
exportadora, conforme disposto no art. 21, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 315, de
3 de abril de 2003, e sendo este o caso em tela, verifica-se que a empresa não possui
direito a crédito presumido do IPI no 3o trimestre do ano de 2002.” (grifos do original)
3. Cientificada em 13.11.2009, a interessada apresentou, tempestivamente, em
11.12.2009, manifestação de inconformidade na qual alega:
a) Preliminarmente, requer a nulidade do pleito em função dos dispositivos utilizados
não se aplicarem ao período em análise;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905881/2009-14

b) No mérito, tece histórico do benefício para, em seguida, defender a
inconstitucionalidade da legislação infralegal que limita o direito ao crédito;
c) Sustenta que, no caso da soja e do milho, ao receber os produtos primários, efetuou a
secagem, limpeza, padronização e todos os demais atos necessários para aperfeiçoar o
produto para o consumo animal ou humano, sujeitando-os ao processo industrial de
beneficiamento;
d) Cita a legislação do ICMS, da qual extrai a idéia de que o produto semielaborado é
uma das espécies do gênero produto industrializado, e apenas para efeito de tratamento
pelo ICMS foi reduzido a uma classe à parte;
e) Ressalta que o argumento de que ainda assim o produto resultante do beneficiamento
não seria tributado (NT) e, portanto, não seria industrializado, constitui mero sofisma,
uma vez que a atividade exercida foi de industrialização, não podendo o contribuinte,
por uma questão de mera classificação dos produtos ver seu legítimo direito minorado.
Acrescenta que a classificação fiscal dada ao produto pela legislação do IPI não tem o
condão de modificar a natureza do produto em si, mas tão somente de separá-lo numa
classe própria, a fim de dar-lhe um determinado tratamento tributário;
f) Conclui estar demonstrado que a interpretação do Fisco está em desacordo com a
legislação, e também, contrária ao entendimento da doutrina e da jurisprudência do
próprio tribunal administrativo do Ministério da Fazenda, motivo pelo qual, o
indeferimento do pedido de ressarcimento não merece guarida;
g) Ao final, requer ainda a correção do crédito pela taxa Selic.”

O acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
O direito ao crédito presumido do IPI é condicionado a que os produtos estejam dentro
do campo de incidência do imposto. Por conseguinte, não estão alcançados pelo
benefício os produtos por ele não-tributados (NT).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em recurso o contribuinte reforçou as argumentações da Manifestação de
Inconformidade.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905881/2009-14

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Não há nenhuma nulidade no Despacho Decisório e nem mesmo na decisão de
primeira instância, visto que tanto a Lei 9.363/96 quanto a Lei 10.276/01 foram utilizadas para
fundamentar a negativa e ambas as leis realmente tratam do assunto.
Apesar do Despacho Decisório ter sido apresentado no formato eletrônico, o
contribuinte entendeu perfeitamente a matéria dos autos, tanto que recorreu e teve suas razões
apreciadas na decisão a quo.
Pessoalmente entendo que é possível o aproveitamento de crédito presumido de
IPI nas operações do contribuinte, contudo, a matéria possui a recente Súmula n.o 124, que deve
ser aplicada ao presente litígio administrativo fiscal, por ser obrigatória, em acordo com o
regimento interno deste Conselho:

"Súmula CARF no 124 A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996."

Não reconhecido o crédito, resta prejudicado o argumento do contribuinte a
respeito da aplicação da taxa Selic na correção do crédito.
Os demais argumentos que envolvem possível inconstitucionalidade da legislação
não podem ser apreciados em razão do que está disposto na Súmula Carf n.o 2:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas, vota-se por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905881/2009-14

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital